Tribunal: TJMT
Processo: 1001376-66.2024.8.11.0006
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001376-66.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELISANGELA HURTADO DE OLIVEIRA - CPF: 992.900.141-72 (RECORRENTE), CLAIZA AGUSTINI IMIANI - CPF: 054.399.801-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001376-66.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.°
1001376-66.2024.8.11.0006

Recorrente:
Elisangela Hurtado de Oliveira.

Recorrido:
Município de Cáceres-MT.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. HORAS EXTRAS. ATIVIDADE EXTRACLASSE. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JORNADA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por professora da rede pública municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança proposta em face do ente estadual, que visavam ao pagamento do percentual de 33,33% sobre as aulas adicionais atribuídas à autora durante a vigência do contrato, relativas às atividades extraclasses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a carga horária da recorrida incluiu atividades extraclasses conforme prevê a legislação aplicável; e (ii) estabelecer se há direito ao pagamento de horas extras pela ausência de reserva de 1/3 da carga horária para atividades extraclasses.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Federal n.º 11.738/2008 e a Lei Complementar Municipal n.º 47/2003 garantem aos professores da educação básica a destinação de 1/3 da carga horária para atividades extraclasse, sem que tal previsão implique automaticamente em pagamento de horas extras.

4.

O pagamento de horas extras somente é devido quando há comprovação de trabalho prestado além da carga horária legalmente estabelecida.

5.

O ônus da prova quanto ao alegado excesso de jornada cabe à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

6.

No caso concreto, a recorrente não demonstrou que exerceu atividades além da carga horária regulamentar, inexistindo comprovação mínima do direito pleiteado.

7.

Precedentes das Turmas Recursais confirmam que a atividade extraclasse integra a carga horária do professor e não configura, por si só, jornada extraordinária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A destinação de 1/3 (um terço) da carga horária do magistério público para atividades extraclasses não implica automaticamente no pagamento de horas extras.

2.

O pagamento de horas extras exige comprovação de jornada extraordinária, incumbindo o ônus da prova à parte requerente.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 206, V; Lei Federal n.º 11.738/2008; Lei Complementar Estadual n.º 50/1998, artigo 38; Código de Processo Civil, artigo 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n.º 1003267-59.2023.8.11.0006, Rel. Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 04/12/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001376-66.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.°
1001376-66.2024.8.11.0006

Recorrente:
Elisangela Hurtado de Oliveira.

Recorrido:
Município de Cáceres-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Elisangela Hurtado de Oliveira
.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres-MT.

Sentença
(Id. 296791388)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais, por ausência de provas acerca do labor em regime de horas extras.

Recurso Cível Inominado
(Id. 2296791394): defende a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões
(Id. 296791856): pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001376-66.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.°
1001376-66.2024.8.11.0006

Recorrente:
Elisangela Hurtado de Oliveira.

Recorrido:
Município de Cáceres-MT.

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por
Elisangela Hurtado de Oliveira
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente
ação de cobrança proposta pela recorrente em face do Município de Cáceres-MT,
na qual alega, em síntese, que é servidora pública municipal, exercendo a função de professora da rede pública de educação básica.

Assim, em razão de ser exercer referida função, assevera que deve receber horas extras de 1/3 (um terço) pela atividade extraclasse, requerendo seja aplicado ao seu contrato de trabalho a Lei Federal n.º 11.738/2008, que reserva o percentual mínimo de 1/3 (um terço) da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasses.

A Lei Federal n.º 11.738/2008 reserva o percentual mínimo de 1/3 (um terço) da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse.

A carreira dos professores municipais é disciplinada pela Lei Complementar Municipal n.º 47/2003, que define a carga horária e as condições de trabalho dos profissionais da educação. O artigo 28 dessa lei estabelece a jornada de trabalho dos professores, e prevê que 25% (vinte e cinco por cento) dessa carga horária são destinados a atividades extraclasse.

Vejamos:

“ O Profissional da Educação Municipal desempenhará suas atividades na educação infantil e no ensino fundamental e na Educação de Jovens e Adultos nos seguintes regimes de trabalho:

I - Professor:

a) 25 (vinte e circo) horas semanais.

b) 40 (quarenta) horas semanais.

II - Professor Técnico-pedagógico: será de 40 (quarenta) horas semanais, sendo oito horas diárias com intervalo de 02 (duas) horas ou 30 (trinta) horas semanais, perfazendo jornada diária de 06 (seis) horas corridas.

III - Agente Educacional, Auxiliar de Desenvolvimento Infantil e Apoio Educacional: será de 40 (quarenta) horas semanais, sendo 08 (oito) horas diárias com intervalo de 02 (duas) horas. (Redação dada pela Lei Complementar nº 167/2021)

§ 1º O regime de trabalho do Profissional da Educação, em efetivo exercício da docência, inclui uma parle de horas-aulas efetivamente em sala de aula e uma parte de horas-atividades.

§ 2º 25% (vinte e cinco por cento) dos regimes de trabalho, ou o percentual praticado, a que se refere o Caput deste artigo, correspondem a horas-atividades e são destinadas á preparação e estudos, pesquisas, planejamento, atualização e/ou aperfeiçoamento profissional, avaliação das atividades pedagógicas, colaboração com a administração da escola, reuniões pedagógicas, articulação com a comunidade, de acordo com o projeto pedagógico de cada escola.

§ 3º Os professores efetivados em concurso público para regime de trabalho de 20 (vinte) horas semanais serão enquadrados no regime de trabalho de 25 (vinte e cinco) horas semanais.

§ 4º O acréscimo de cinco horas no regime de trabalho para o profissional de que trata o parágrafo anterior, corresponde a 50% (cinquenta por cento) do total de horas atividades praticado pelo professor efetivo com regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais.

§ 5º O enquadramento do Professor de que traia o § 3º deste Artigo será opcional, cabendo ao profissional apresentar requerimento à administração municipal se for do seu interesse.

§ 6º A jornada de trabalho dos servidores ocupantes do cargo de que trata o caput deste artigo poderá ser ampliada pela Administração Pública, mediante DECRETO, para atender, única e exclusivamente, às situações excepcionais, temporárias e de interesse público, observado o limite máximo de 44 (quarenta e quatro) horas semanais.

§ 7º Será assegurada a proporcionalidade da remuneração aos professores que tiverem a jornada de trabalho ampliada na forma do § 6º.

§ 8º A ampliação da jornada de trabalho de que trata o § 6º será opcional, cabendo a opção ao profissional da educação, na forma a ser estabelecida pelo DECRETO regulamentar. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 158/2021)”.

A atividade extraclasse compõe a grade horária do professor, uma vez que agregado na remuneração mensal, podendo o mesmo utilizar de 1/3 (um terço) de sua carga horária para o preparo das aulas.

Todavia, conforme é sabido, o pagamento de horas extras só é devido quando há trabalho prestado além da carga horária legalmente estabelecida.

E, ainda que considerada a existência de aulas adicionais ministradas pela autora recorrida, é certo que 1/3 (um terço) da respectiva carga horária seria destinada às mencionadas atividades extraclasse.

O que se percebe é que a parte recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório no que tange à comprovação de que laborou em regime de jornada extra sem a devida contraprestação.

Sobre a questão, cabe ressaltar que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que:

"O ônus da prova incumbe:

(...) I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Assim, constata-se
que
a recorrente não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, pois deixou de juntar qualquer documento que comprove a jornada extra alegadamente desempenhada
.

Nesse sentido, segue julgado da Turma Recursal que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSOR MUNICIPAL DE CÁCERES . PLEITO DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DECORRENTES DE ATIVIDADE EXTRACLASSE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS DIREITOS ALEGADOS. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008 RESERVA O PERCENTUAL MÍNIMO DE 1/3 DA CARGA HORÁRIA DOS DOCENTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES EXTRACLASSE . SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A Lei Federal n.º 11 .738/2008 reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. A carreira dos professores do município de Cáceres é disciplinada pela Lei Complementar Municipal n.º 47/2003, que dispõe sobre o plano de carreira dos profissionais da educação, seus respectivos cargos e salários. O pagamento de horas extras é devido apenas quando há trabalho realizado além da carga horária legalmente estabelecida . No presente caso, a carga horária dos professores municipais está devidamente regulada pela lei municipal, que observa as disposições da Lei Federal n.º 11.738/2008, não havendo qualquer irregularidade na carga horária aplicada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos . Recurso conhecido e improvido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10039206120238110006, Relator.: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 16/09/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 20/09/2024)”.

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – PROFESSOR ESTADUAL – LEI COMPLEMENTAR NÚMERO 50/1998 - HORAS EXTRAS DERIVADAS DE ATIVIDADE EXTRACLASSE – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - LEI Nº 11738/2008 PERMITE O PERCENTUAL DE 1/3 DA CARGA HORÁRIA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES EXTRACLASSE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10295682420248110001, Relator: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Data de Julgamento: 26/11/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 26/11/2024)”.

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que a autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de origem em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual beneficiário da justiça gratuita no tocante à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025